Tribunal: TJES
Processo: 5003930-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003930-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARCELO COELHO MARCHESI

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Rejeita-se o presente embargo aclaratório, na medida em que, quanto a assistência concedida, o intuito é de reapreciação da matéria e quanto a litispendência, o tema revela-se totalmente estranho à decisão recorrida.

II - Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003930-73.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
FRANCISCO JOS
É
GON
Ç
ALVES PEREIRA

EMBARGADO: JOSÉ MARCELO COELHO MARCHESI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios oposto por
FRANCISCO JOS
É
GON
Ç
ALVES PEREIRA
, eis que

irresignado com o acórdão que deu provimento ao agravo interno de
JOS
É
MARCELO COELHO MARCHESI

para conhecer de seu agravo de instrumento, e assim, para anular a decisão recorrida e conceder ao Recorrente desconto de 75% do valor das custas iniciais.

Suscita o Embargante restar omisso o julgado quanto a alegação de litispendência, adicionando que o Embargado é proprietário de imóveis, devendo ser revogada a assistência judiciária concedida.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que, quanto a assistência concedida, o intuito é de reapreciação da matéria e quanto a litispendência, o tema revela-se totalmente estranho à decisão recorrida.

Veja-se que o
decisum
objurgado sequer tangencia o tema da litispendência arguida, voltando-se a decisão

a quo
, exclusivamente, à negativa da assistência judiciária gratuita.

Portanto, a matéria não foi objeto de apreciação no acórdão simplesmente porque não era objeto da decisão recorrida, a revelar que sua análise ensejaria supressão de instância, a despeito de sua natureza pública.

Esse é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002020-74.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem,
por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Destaco: “Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).
3 - O agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos e alegações não analisadas no decisum, o que fere o Princípio da Dialeticidade. 4 – Recurso não conhecido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000535-10.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. MANOEL ALVES RABELO, Data: 04/Aug/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EFEITO DEVOLUTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: (...) 2. PRELIMINAR EX OFFICIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: “
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).
Sob esse panorama, e considerando que a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, entendo que sua análise por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. 3. Recurso não conhecido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005163-71.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 29/Jun/2023)

No que toca a alegação de que seria o Embargado proprietário de imóveis, a lhe dever ser revogada a assistência judiciária concedida, melhor sorte não resta ao Embargante.

A toda evidência tal arguição volta-se, essencialmente, à reanálise da decisão embargada, que de modo muito claramente fundamentado, entendeu fazer jus o ora Embargado ao abatimento de 75% do valor das custas iniciais.

A decisão não se revela omissa, tampouco contraditória, apenas se manifestou diverso daquele que pretendia o Embargante, o que manifestamente não dá ensejo ao manejo de embargos declaratórios.

Neste contexto, é preciso que fique assente, como já asseverou o STJ, que “
Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem.
”(EDcl no RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

O ponto reclamado pelo Embargante fora expressamente vertido no acórdão, manifestando o Recorrente mero inconformismo.

O julgado, portanto, não padece de vício, razão pela qual, sem mais delongas,
CONHEÇO,
mas
NEGO PROVIMENTO
ao embargo declaratório.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.